Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE ANALISA TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS E PROVAS PRODUZIDAS. NULIDADE INEXISTENTE. MÉRITO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO. ABATIMENTO DO APURADO EM ARREMATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há vício de fundamentação na sentença que declina com suficiência e clareza, as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com a prova dos autos.
2. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal preleciona que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".
3. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, I e II, CPC/2015). Ao apresentar outra dinâmica para o ocidente de trânsito, o réu atrai para si o ônus de prova-la, na esteira do inciso II do art. 373 do CPC.
4. Comprovados o ato ilícito, o dano sofrido pelo segurado e ausente qualquer elemento capaz de afastar o nexo de causalidade, restou caracterizada a responsabilidade civil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.